Tribunal: TCU
Processo: 009.295/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria em favor de Ricardo Alencar Machado .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Ricardo Alencar Machado, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c nos art. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, em: 9.1. negar o registro do ato de aposentadoria em favor de Ricardo Alencar Machado (e-Pessoal 29524/2024), no cargo de Desembargador de Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes da remuneração excedente ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. informe ao interessado, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, sobre o inteiro teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018;e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.